Tribunal: TJMT
Processo: 0011448-82.2017.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0011448-82.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVINO TAVARES DE DEUS - CPF: 726.696.401-68 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022. MODIFICAÇÃO DO §10, DO ART. 198, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL 4.445/2022 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT. RECLAMAÇÃO AJUIZADA ANTES DA MODIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. DIREITO AO ADICIONAL QUE SURGE APENAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 4.445/2022 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito ao recebimento do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente nasce no mundo jurídico com a Emenda Constitucional nº 120/2022, publicada em 06/05/2022, que modificou o §10, do art. 198, da Constituição Federal, sendo necessário gizar que apenas com publicação da Lei Municipal 4.445, de 21/06/2022, é que foram regulamentados no Município de Barra do Garças/MT, os dispositivos constitucionais para no referido âmbito municipal esse direito passar a ser definitivamente consagrado e exsurgir a obrigação de pagamento.

Havendo Laudo pericial consignando direito à percepção de adicional de insalubridade em 20%, faz jus a partir do retorno a função a qual sofria os efeitos da insalubridade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

0011448-82.2017.8.11.0004

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(S):

Divino Tavares de Deus

Recorrido(S):

Município de Barra do Garças

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26 de outubro de 2023 (Plenário virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Art. 27 da Lei 12.153/09.”.

No presente caso, o recorrente é servidor desde 01/01/2008, em decorrência de concurso de prova e títulos, exercendo a função de agente comunitário de saúde.

Considerando que exercício da atividade se integra por ambientes insalubres, razão que em virtude da inexistência de recebimento de EPI ́S, bem como, do adicional que lhe de direito, pleiteia pelo reconhecimento do direito a receber o adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%), o qual se perfaz a quantia total de R$ 22.144,00 (vinte e dois mil e cento e quarenta e quatro reais).

Contudo constata-se a existência de laudo pericial atestando o direito a percepção em 20%.

Em primeiro grau, apesar de reconhecido a retroação a data da prolação do laudo, diante da alteração de função, foi dada improcedência dos pedidos.

Contudo em suas razões o reclamante comprova que se tratava de alteração temporária, e que retornou as atividades insalubres em 20/07/2022, acostando portaria comprobatória, irresignado pois a recorrida tem adimplido com adicional em 10% dissonante ao percentual de 20% reconhecido no laudo pericial aqui discutido.

Pois bem.

A petição inicial foi distribuída em 3 de agosto de 2017, sendo certo que se louvou em normas constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, tratando-se de servidor público sujeito a regime próprio do Município de Barra do Garças/MT.

Durante a tramitação do processo sobreveio a Emenda Constitucional 120 de 05 de maio de 2022 e a Lei Municipal 4.455/2022, que permitiram a soma do adicional de insalubridade aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.

A sentença com base nesses novos diplomas legais que reconhece o direito do recorrido DIVINO TAVARES DE DEUS

a implantação e ao recebimento do adicional em grau médio (20 %), a partir da elaboração do Laudo Pericial confeccionado nos autos em 4 de junho de 2021.

Bem vistos esses fatos processuais relevantes, passo a fazer minhas ponderações sobre como solucionar o recurso interposto, avisando desde logo que o meu convencimento é de que merece parcial provimento.

Com efeito, a lei processual permite ao juiz depois da propositura da ação, tomar em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito.

É o que vai disposto no art. 493, do Código de Processo Civil:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

De igual maneira, no Sistema dos Juizados Especiais o juiz e também a turma recursal adotarão em cada caso a decisão que reputarem mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (art. 6º, da Lei Federal 9.099/1995), razão pela qual, postos os fatos constitutivos do direito em transformação constitucional e legal durante a tramitação processual, não se mostraria justo, na acepção de conforme à justiça, e tão pouco equânime, na acepção de demonstração de moderação e serenidade, deixar de julgar esta liça.

No entanto, concluo que a sentença merece reparo, uma vez que não era o caso de fazer retroagir o pretendido pagamento do adicional a data da produção do laudo pericial, ou seja, 04/06/2021, pois como se viu o direito a esse recebimento somente nasceu no mundo jurídico com a Emenda Constitucional nº 120/2022, publicada em 06/05/2022.

Pela emenda constitucional acima citada o §10, do art. 198, da Constituição Federal, foi modificado para conferir o direito aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, sendo eles a aposentadoria especial e a soma aos seus vencimentos do adicional de insalubridade.

Por seu turno, necessária gizar que somente com publicação da Lei Municipal 4.445, de 21/06/2022, é que foram regulamentados no Município de Barra do Garças/MT, os dispositivos da Emenda Constitucional 120/2022, para no referido âmbito municipal esse direito passar a ser definitivamente consagrado.

Leiam-se os artigos da Lei Municipal 4.445, de 21/06/2022, que definiram o recebimento:

Art. 6º Fica assegurada a indenização por Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS's e aos Agentes de Combate às Endemias - ACE's do Município de Barra do Garças-MT, sobre sua remuneração.

Art. 7º O grau de insalubridade e consequente percentual são os definidos na Lei Complementar nº 091 de 22 de dezembro de 2005, observando, rigorosamente, laudo técnico pericial da espécie, elaborado por perito Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças.

Art. 8º Serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição e seus efeitos.

Art. 9º Somente fará jus ao Adicional de Insalubridade os Agentes Comunitários de Saúde - ACS's - e os Agentes de Combate às Endemias - ACE's - que estiverem efetivamente no desempenho de suas atividades; ressalvado o caso de licença médica ou gozo de férias, licença prêmio e outras hipóteses que não afastam a concessão por estar em pleno exercício da função.

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal 91/2005, trouxe a seguinte prescrição:

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada à indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG.

§ 2º O valor da indenização por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.

Portanto, não há dúvida do nascimento do direito do recorrente a receber o adicional de periculosidade, mas a partir de 21/06/2022, data da publicação da Lei Municipal (art. 6º, da Lei Municipal 4.445/2022), cuja caracterização e a classificação da insalubridade somente se darão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG (art. 40, §§1º e 2º, da Lei Complementar Municipal 91/2005).

Assim sendo, tem-se ainda neste feito que a perícia médica judicialmente realizada (Id 182599854 – fl. 118/127) por profissional habilitado em 04/06/2021 e apresentou a seguinte conclusão:

“CONCLUSÃO PERICIAL Através das informações adquiridas no local periciado, confrontadas com as Normas Regulamentadoras vigentes e pesquisas acerca do assunto, há entendimento técnico que a Reclamante DIVINO TAVARES DE DEUS, no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE, executava atividades em ambiente INSALUBRE POR EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS, durante todo o pacto laboral de maneira Habitual e Permanente, conforme NR-15 Atividades e Operações Insalubres, havendo, portanto enquadramento legal que justifica o adicional de insalubridade EM GRAU MÉDIO (20 %).”

Assim o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT deve implantar ao Recorrente o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), grau médio, sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, a partir de seu retorno ao exercício de sua função em 20/07/2022, conforme portaria,
vide holerites juntados em recurso e não impugnados especificamente pelo município em contrarrazões, pois já estava em vigor a
Lei Municipal nº 4.445/2022.

Ante o exposto
, dou provimento parcial ao recurso inominado, e condeno o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT implantar e pagar ao recorrente DIVINO TAVARES DE DEUS o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), grau médio, sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, a partir da data do retorno ao exercício de suas funções, conforme portaria de 20/07/2022. Sobre os valores apurados como devidos deverão incidir a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3º da Emenda Constitucional n 113/2021 de 09/12/2021.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023